Tribunal: TJMT
Processo: 1003477-30.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LAURA REGINA DA SILVA E SILVA - CPF: 001.888.131-95 (RECORRENTE), GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS - CPF: 855.312.781-87 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), VALDIRENE GONCALINA SOARES 60380616149 - CNPJ: 29.113.736/0001-58 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FORMATURA. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MULTA LIMITADA A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta pela Recorrente LAURA REGINA DA SILVA E SILVA, em desfavor de VALDIRENE GONCALINA SOARES, por supostamente ter impedido o filho da Recorrente de participar da festa de formatura.

2. Consta dos autos que a Recorrente firmou com a Recorrida contrato para a festa de formatura com a Recorrida, no valor de R$ 1.275,00 (mil, duzentos e setenta e cinco reais), a ser realizada no dia 20 de dezembro de 2019.

3. A Recorrente comprovou o pagamento parcial do contrato na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), realizado em 19 de novembro de 2019.

4. Dessa forma, não há irregularidade no ato da Recorrida em impedir que a parte participasse da festa de formatura, tendo em vista que não honrou com o seu compromisso financeiro de adimplir ao pagamento do contrato.

5. Danos morais não configurados.

6. Ademais, verifico que o contrato possui cláusula de multa por inadimplemento e multa rescisória no percentual total de 80% (oitenta por cento) do valor do contrato, sendo inviável a cumulação de ambas.

7. Nesse sentido, entendo que a multa pela rescisão contratual ocasionado pelo inadimplemento da Recorrente deverá ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, correspondente ao valor de R$ 382,50 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).

8. Danos materiais configurados no valor de R$ 117,50 (cento e dezessete reais e cinquenta centavos).

9. Pedido contraposto parcialmente procedente.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta pela Recorrente LAURA REGINA DA SILVA E SILVA, em desfavor de VALDIRENE GONCALINA SOARES, por supostamente ter impedido o filho da Recorrente de participar da festa de formatura.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, com a condenação da Recorrente em pedido contraposto para o pagamento das multas contratuais previstas nas cláusulas 13a e 16a do contrato.

A Recorrente
LAURA REGINA DA SILVA E SILVA,
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada a indenizá-la em danos materiais e morais, bem como a improcedência do pedido contraposto.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, verifico que assiste razão parcial a Recorrente.

Consta dos autos que a Recorrente firmou com a Recorrida contrato para a festa de formatura de seu filho com a Recorrida, no valor de R$ 1.275,00 (mil, duzentos e setenta e cinco reais), a ser realizada no dia 20 de dezembro de 2019.

Pois bem, a Recorrente apenas logrou êxito em comprovar o pagamento parcial do contrato na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), realizado em 19 de novembro de 2019, conforme documento anexado a inicial.

Dessa forma, não há irregularidade no ato da Recorrida em impedir que a parte participasse da festa de formatura, tendo em vista que não honrou com o seu compromisso financeiro de adimplir ao pagamento do contrato, consequentemente ocasionando pela rescisão contratual em decorrência do inadimplemento.

A parte Recorrida estaria obrigada a cumprir com as condições do contrato, caso a Recorrente tivesse honrado com os pagamentos.

Dessa forma, entendo que agiu a Recorrida no exercício regular de direito ao impedir que a Recorrente participasse da festa de formatura.

Sendo assim, não restou comprovada a ocorrência de danos morais indenizáveis, eis que a Recorrente não foi submetida a situação humilhante.

Pois bem, em relação aos danos materiais, entendo que o contrato possui cláusulas abusivas em relação a multa por inadimplemento e multa rescisória, as quais somadas alcançam o montante total de 80% (oitenta por cento) do valor do contrato, sendo abusivas a cumulação de ambas.

Nesse sentido, entendo que a multa pela rescisão contratual ocasionado pelo inadimplemento da Recorrente deverá ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, correspondente ao valor de R$ 382,50 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).

Logo, deve a parte Recorrida restituir a Recorrente o valor de R$ 117,50 (cento e dezessete reais e cinquenta centavos), correspondente da diferença entre o valor da multa e o valor pago.

Consequentemente, o pedido contraposto deve ser parcialmente procedente apenas para que seja exigível a multa no percentual de 30% (trinta por cento) e determinado o abatimento entre o valor pago e o valor devido a titulo de multa rescisória pelo inadimplemento da parte Recorrente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para julgar parcialmente procedente aos pedidos formulados na inicial para limitar a multa contratual ao percentual de 30% (trinta por cento), bem como condenar a Recorrida a restituir o valor de R$ 117,50 (cento e dezessete reais e cinquenta centavos) em favor da Recorrente, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde e a correção monetária incidem a partir da citação, ainda julgo parcialmente procedente o pedido contraposto apenas para que seja exigível a multa no percentual de 30% (trinta por cento) e determinado o abatimento entre o valor pago e o valor devido a título de multa rescisória pelo inadimplemento da parte Recorrente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021